Tribunal: TJPA
Processo: 0010850-29.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010850-29.2017.8.14.0107
REPRESENTANTE: L. M. M. L.

AUTORIDADE: MARIA ALZENY DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0010850-29.2017.8.14.0107
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
APELANTE: LUÍS MIGUEL MENDES LIMA
ADVOGADO: MATEUS MACEDO MOREIRA MORAES – OAB/TO 6990
APELADA: MARIA ALZENY DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO: WANEUD DE SOUSA PAIVA – OAB/MA 8846
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Da análise dos autos, verifica-se que o presente feito é incidente apenso ao INVENTÁRIO de nº 0007350-52.2017.8.14.0107, que tem por inventariante a ora Apelada.
2. O julgamento que resolve tão somente o incidente de remoção de inventariante, ainda que tenha sido autuado em apenso ao inventário, com numeração própria, possui natureza de decisão interlocutória, que desafia recurso de agravo de instrumento.
3. Ainda que o Juízo de origem tenha fundamentado seu
decisum
no art. 485, III do CPC-15 e utilizado o termo “sentença” para nomear seu pronunciamento, verifica-se que a decisão impugnada não extinguiu o inventário, apenas resolveu questão incidental.
4. Nos termos do artigo
1.009
, caput, do
CPC
-15, o recurso de Apelação é cabível contra sentença, que pode ser conceituada como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (CPC/15 art. 203, §1º)
5. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
28
de
julho
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0010850-29.2017.8.14.0107
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
APELANTE: LUÍS MIGUEL MENDES LIMA
ADVOGADO: MATEUS MACEDO MOREIRA MORAES – OAB/TO 6990
APELADA: MARIA ALZENY DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO: WANEUD DE SOUSA PAIVA – OAB/MA 8846
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T O R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUÍS MIGUEL MENDES LIMA objetivando a reforma de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que, em razão do não comparecimento do recorrente em audiência, extinguiu INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE proposto pelo Apelante, em face de MARIA ALZENY DOS SANTOS LIMA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2663209 o Apelante sustenta, sobre o equívoco do julgador, que extinguiu o feito de Incidente de Remoção de Inventariante, por abandono da causa, quando o recorrente afirma ter promovido todos os atos e diligências que lhe incumbiam.
Prossegue sustentando que a extinção do processo por abandono de causa do autor dependeria de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, e que o recorrente deveria ter sido intimado pessoalmente para a extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º do CPC-15.
Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões ao id. 2663210.
Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVAR
ES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso encontra óbice, mostrando-se imperativo o NÃO CONHECIMENTO das alegações lançadas na peça recursal, em razão da inadequação da via eleita.
A respeito do tema, dispõe o Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Da análise dos autos verifica-se que o presente feito é INCIDENTE APENSO AO INVENTÁRIO de nº 0007350-52.2017.8.14.0107, que tem por inventariante a ora Apelada.
Nos termos do artigo
1.009
,
caput
, do
CPC
-15, o recurso de Apelação é cabível contra sentença, que pode ser conceituada como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (CPC/15 art. 203, §1º).
Ainda que o Juízo de origem tenha fundamentado seu
decisum
no art. 485, III do CPC-15 e utilizado o termo “sentença” para nomear seu pronunciamento, verifica-se que a
decisão impugnada
não extinguiu o inventário, apenas resolveu questão incidental.
Assim, o julgamento que resolve tão somente o
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE,
ainda que tenha sido autuado em apenso ao inventário, com numeração própria,
POSSUI NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
, que desafia recurso de agravo de instrumento.
Neste mesmo sentido dispõe o art. 1.015 do CPC-15 que, em seu parágrafo único, preceitua que
o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processo de inventário é o Agravo de Instrumento
, aí devendo ser incluídos os procedimentos incidentais, que não ponham termo ao próprio inventário.
Ressalte-se também a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal no presente caso, ante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, razão pela qual a interposição do recurso de Apelação em lugar de Agravo de Instrumento deve ser caracterizada como erro grosseiro.
Neste sentido a jurisprudência nacional:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCEITO DE SENTENÇA EXPRESSO NO ARTIGO 203, § 1º, DO CPC. DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO EXTINGUIU O INVENTÁRIO, APENAS RESOLVEU QUESTÃO INCIDENTAL. JULGAMENTO QUE RESOLVE PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE POSSUI NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DESAFIANDO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, INCLUSIVE DESTA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - APL: 00141265520168190207, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/04/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-28).
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. O recurso cabível contra decisão que julga incidente de remoção de inventariante é o agravo de instrumento - e não a apelação -, pois tem natureza interlocutória, considerando que apenas resolve questão incidental ao processo de inventário, não extinguindo o feito principal. Trata-se de erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INADMISSÍVEL, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70079217907, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 02/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079217907 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 02/10/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/10/2018)
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO TENDO EM VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Por conseguinte, nos termos do artigo
85
,
§ 11
, do
CPC
/2015, majoro a verba honorária sucumbencial para 1%, neste grau recursal, em favor do procurador da parte Apelada.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020
Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2020